Tribunal: TJMT
Processo: 1059351-32.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059351-32.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA ORMOND DE MOURA - CPF: 063.939.501-53 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1059351-32.2022.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ROSA ORMOND DE MOURA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM QUE A RECORRIDA CORTOU O CABO DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. No caso, não restou demonstrado a falha na prestação do serviço e, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente requerer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, que
no dia 23.09.2022 os prepostos da recorrida ao realizarem vistoria nos postes de energia acabaram cortando o cabo de internet, fato este que a deixou sem acesso ao serviço durante 02 (dois) dias
.

Em defesa, a recorrida argumenta que a recorrente não apresentou provas de que seus prepostos cortaram o cabo de internet, assim como impugnou especificamente o número de protocolo mencionado na petição inicial.

O juízo de origem julgou o pedido improcedente com a seguinte fundamentação:

“(...)
Não obstante a parte Reclamante tenha apresentados fotos e protocolos para comprovar que a responsabilidade da Reclamada pelo ocorrido, cumpre destacar que tais provas por si só não é capaz de comprovar a ensejar a condenação da Reclamada por danos morais.

Afirma-se se isso, pois não há provas nos autos de que em razão do corte do cabo de internet ficou 02(dois) dias sem a utilização dos referidos serviços, o que poderia ser evidenciado por meio de extrato da conta de internet, tampouco que em razão do ocorrido sofreu danos extrapatrimoniais, ônus que lhe incumbia a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Desta forma, entende-se que não restaram caracterizados os danos morais, já que a parte reclamante não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais. (...)”.

No caso em tela, cabia a recorrente comprovar de modo efetivo que o cabo cortado realmente pertence ao serviço de internet que abastece sua residência, que o serviço foi interrompido, que comunicou a empresa de internet sobre o ocorrido, e demonstrar indícios que o cabo foi cortado no momento que os prepostos da recorrida estavam vistoriando a rede elétrica, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, pois o simples registro fotográfico de um pedação de cabo no chão não corrobora com sua assertiva.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte consumidora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito.

Deste modo, a recorrente não trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória a falha na prestação do serviço da recorrida e, por consequência, não há que se falar no dever de indenizar
.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023